Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-44.2019.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002178-44.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (APELANTE), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (APELANTE), GEISA FREIRE BARBOSA - CPF: 032.636.425-02 (ADVOGADO), ROSANIA MARIA DOS SANTOS - CPF: 033.743.845-52 (ADVOGADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (APELANTE), AGRONEGOCIOS NACIONAL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - EPP - CNPJ: 06.102.687/0001-52 (APELADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), GEISA FREIRE BARBOSA - CPF: 032.636.425-02 (APELANTE), SEMENTES GAZOLA LTDA - CNPJ: 05.048.832/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (LITISCONSORTES), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (LITISCONSORTES), JOSE DE SOUZA & COSTA LTDA - ME - CNPJ: 05.253.113/0001-12 (APELADO), MARCOS ANTONIO DA COSTA - CPF: 458.161.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PRIMAFETIL INSUMOS AGRÍCOLAS - JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DE SOUZA & COSTA LTDA. - PRIMAFÉRTIL INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA – ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO POR SENTENÇA – EXCLUSÃO DE REQUERIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – FIXAÇÃO - JUÍZO DE EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

Por força do princípio da causalidade deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios àquele que deu causa ao processo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação aviado por
Geisa Freire Barbosa
, objetivando a reforma da sentença que homologou o aditamento do acordo extrajudicial realizado entre
Agronegócios Nacional Comercio de Produtos Agrícolas Ltda-EP e José de Souza &Costa Ltda-ME e T.C. De Paula Constantino –EPP.

Para tal desiderato, insurge-se a apelante, tão somente, quanto a ausência de arbitramento de verba sucumbencial por ser patrona da parte excluída da lide, qual seja, Sementes Gazola Ltda.

Os apelados, por sua vez, em contrarrazões, pugnam pelo não conhecimento do recurso de apelação e, no mérito, pelo seu desprovimento (Ids no 52627091 e 75605491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão posta nos autos é singela, refere-se à ausência de condenação pelo Magistrado Singular de honorários sucumbenciais em relação a patrona da parte considerada ilegítima nos autos.

Extrai-se dos autos que a autora Agronegócios Nacional Comércio Produtos Agrícolas Ltda., propôs ação condenatória em face da Primafetil Insumos Agrícolas – José de Souza & Costa Ltda., e Sementes Líder – Sementes Gazola Ltda., em decorrência do contrato de compra e venda de sementes de grãos.

A empresa Sementes Gazola Ltda., representada pela agravante, apresentou a contestação a inicial em 02/10/2019 (Id no 52626974).

Posteriormente, em 12/03/2020 a autora, ora agravada, protocolou acordo extrajudicial firmado entre as partes litigantes, pleiteando sua homologação, o que fora realizado pelo Magistrado Singular em 18/03/2020, que determinou a suspensão do processo até o dia 15/10/2020, para averiguação do seu efetivo cumprimento (Id no 52627064).

Ocorre que, em 25/04/2020 a empresa Sementes Gazola Ltda., pede sua exclusão do acordo extrajudicial firmado entre a Agronegócio Nacional, Comercio Produtos Agrícolas Ltda. EPP e José de Souza & Costa Ltda- ME – Primafétil Insumos Agrícolas, já que alega não ter participado de sua realização, cuja demonstração é evidenciada pela ausência de sua assinatura no termo.

A autora Agronegócio Nacional manifesta sua concordância pela exclusão da requerida no acordo e do polo passivo da demanda, e reitera o pedido de homologação do aditamento do acordo extrajudicial.

Por sua vez, o Juízo
a quo,
acolhe o pedido formulado sobre o aditamento do acordo e determina a exclusão da executada Sementes Gazola Ltda.

Nesse contexto, a apelante, causídica da empresa Sementes Gazola, insurge-se contra a sentença, posto que deixou de arbitrar a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios, sob o fundamento de violação ao princípio da causalidade.

Por outro lado, a apelada suscita o não conhecimento do recurso em face de sentença homologatória e, no mérito, pelo seu descabimento da fixação dos honorários sucumbenciais.

Em que pese a regra seja da inadmissão do recurso de apelação em face de sentença homologatória, em razão da ausência de interesse recursal, entendo que não é a hipótese dos autos, posto que o acordo realizado não atinge a empresa requerida, já que a exclui da lide por ilegitimidade.

Sendo assim, a via recursal para se insurgir contra a sentença é, de fato, o recurso de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. Portanto, demonstrado o interesse recursal, ante a ausência de fixação de honorários advocatícios em relação à parte excluída da lide, admito a Apelação e passo a sua análise.

Como é sabido, àquele que deu causa à propositura da ação, merece ser condenado a arcar com as custas relativas ao processo, ou seja, a sua sucumbência, em homenagem ao princípio da causalidade.

Sobre o assunto é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010)

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. "Os honorários advocatícios são regidos pelo regime vigente na época de prolação do primeiro ato judicial que os arbitrou" (REsp 1799317/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/11/2019).

2. Ajuizada a execução fiscal e opostos embargos pelo devedor, o cancelamento administrativo da inscrição em dívida ativa e a consequente desistência da execução fiscal implica na condenação da parte exequente em verba honorária de sucumbência, devendo-se observar os §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015, caso inexistente as situações do § 8o.

3. No caso, com o provimento do recurso, fica restabelecida a sentença de extinção da execução fiscal, proferida na vigência do CPC/2015:
"Por força do princípio da causalidade, condeno a exequente ao pagamento das custas e despesas processuais a que não esteja isenta, bem como honorários advocatícios da parte adversa que, nos termos do artigo 85, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, fixo em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa" (fl. 158).

4. Agravo interno não provido”. (AgInt no REsp 1837816/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 23/03/2020) (destaquei)

“AÇÃO DE COBRANÇA – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – NOVAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INVERSÃO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Correta a extinção da ação de cobrança, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade.
(N.U 0000956-96.2015.8.11.0005, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 18/04/2018) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. TÍTULO DECLARADO NULO EM DEMANDA CONEXA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DO PROCURADOR DO EMBARGANTE. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.
Em atenção ao Princípio da Causalidade, deve o ônus da sucumbência ser imputado a quem der causa à demanda.
Hipótese em que o embargado ajuizou execução extrajudicial mesmo tendo inequívoco conhecimento de que pendia de julgamento ação anulatória do título que acabou sendo julgada procedente. Assim, porquanto deu causa à propositura dos embargos à execução, deve arcar com os ônus decorrentes do seu acolhimento, pouco importando se a questão de fundo nele discutida era idêntica àquela apreciada na demanda declaratória. APELO PROVIDO. UNÂNIME.”(Apelação Cível, No 70082800434, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 24-10-2019)

In casu
, conforme supramencionado, a autora/apelada inicialmente propôs ação condenatória em face da empresa Sementes Gazola Ltda., em decorrência do contrato de compra e venda de sementes de grãos, para sucumbi-la a obrigação de entrega da soja.

Ocorre que, em razão de não ter pactuado o acordo extrajudicial, a autora após início da instrução processual, suscitou a exclusão da empresa Sementes Gazola Ltda.

Portanto, evidente que a autora/apelada ajuizou a ação, instigou a requerida a exercer o contraditório e, posteriormente, pediu a sua exclusão da lide, logo, diante da aplicação do princípio da causalidade, deve ser compelida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, conforme preceitua o artigo 85, §2o do CPC, ao fixar os honorários deve ser respeitado o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.

Ademais, ao arbitrar o valor da verba honorária deve ser considerada a responsabilidade do advogado na causa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VERBA HONORÁRIA FIXADA EM 1% SOBRE O VALOR DADO À CAUSA QUE ULTRAPASSA A CIFRA DE APROXIMADAMENTE R$ 10.000.000,00. RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firmou-se a orientação, nesta Corte Superior, de que a revisão dos honorários advocatícios fixados pelas instâncias ordinárias somente é admissível em situações excepcionais, quando o valor revelar-se manifestamente irrisório ou excessivo.

2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios,
não sendo determinante para tanto apenas e somente o valor da causa; a remuneração do Advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar.
Manutenção da decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

3. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1420149/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 12/05/2015) (destaquei)

Assim, considerando o trabalho realizado pela advogada, ora apelante, arbitro o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), posto que atende à razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para o fim de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021